Tribunal: TJDFT
Processo: 0726291-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726291-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO ED BELIZE DA QI 23 LTS 09 E 11 AGRAVADO: CHARLES DE MELO SANTANA RODRIGUES D E S P A C H O Em detida análise às razões e pedidos constantes do recurso, verifica-se que o agravante não trouxe fundamentação específica quanto à concessão de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal até o julgamento do mérito do agravo, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC. Dessa forma, recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora